Tribunal: TJDFT
Processo: 0707635-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação sentença que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se à verificação da suficiência das provas da autoria e da materialidade do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O tipo penal do artigo 14 da Lei no 10.826/2003 configura-se como crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente para sua caracterização a simples conduta de portar, deter, possuir, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo sem autorização, independentemente de quem seja o proprietário formal da arma.
4. Se a materialidade e a autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo se encontram devidamente comprovadas nos autos pelos elementos informativos e pelos depoimentos em juízo, inviável a absolvição pretendida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recursos conhecidos e não providos.